Tribunal: STF
Processo: ARE 1515670
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região , assim ementado (e-doc. 108):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL FATURAMENTO. REPETIÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS. APELAÇÃO AUTOR PROVIDA. 



    -O laudo pericial entendeu pelo recolhimento a maior do tributo discutido. -Dos incisos I, II, e III dos arts. 22 e 23 do Decreto 4.524/2002 depreende-se que os valores das vendas canceladas, descontos incondicionais e do IPI não integram a base de cálculo do PIS/Finsocial. 



    -Quanto ao ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadoria sobre o Finsocial e sobre as reduções de preço em razão das diferenças de ICM decorrentes de alíquotas diferenciada, anoto que a Súmula 68 e 94 do STJ canceladas, visto que O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    -Na hipótese, tem direito o autor à repetição dos valores ora discutidos ( vendas canceladas, descontos incondicionais, IPI, ICM e ICM decorrente de alíquota diferenciada) incidentes sobre o Finsocial referente aos períodos mensais de janeiro de 1983 a dezembro de 1984 oriundo da Notificação n° 8/1.01506 emitida pelo Ministério da fazenda - Secretária da Receita Federal, o montante original de Cz$ 55.724,28, quitado pela autora com os devidos acréscimos em 25.05.87 (fl. 21) 



    -Em razão da procedência do pedido, e considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura ( Cz$ 10.300.000,00, - dez milhões e trezentos mil cruzados) em novembro de 1988, o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso. 



    -Remessa oficial e apelação UF improvidas.



    - Apelação autor provida”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 126).



    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os arts. 5º, XXXVI e 195 da Constituição Federal e o artigo 56 do ADCT. 



    Narra que a presente ação busca excluir da base de cálculo do FINSOCIAL descontos e repasses compulsórios de ICM, redutores do preço de venda, no período compreendido entre janeiro de 1983 e dezembro de 1984.



    Aponta que o Tribunal de origem considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos, vez que o acórdão recorrido se fundamentou em legislação de 2002 para dirimir controvérsia relativa a período de janeiro de 1983 a dezembro de 1984.



    Aduz que 



     “(...) somente a partir da publicação do Decreto-lei n° 2.397, de 21/12/1987, em seu art. 22, § 4º, alínea ‘a’ e ‘c’, estabeleceu-se que não integram as rendas e receitas, o imposto incidente sobre as vendas, as vendas canceladas, devolvidas e o desconto a qualquer título concedidos incondicionalmente”.



    No mais, assevera que há distinção entre a tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral e o presente caso, vez que a presente lide versa sobre ICM na base de cálculo do FINSOCIAL, regido por normatização instituída ainda sob o regime constitucional passado, o que ensejaria a sua não recepção pela atual Constituição, o que difere substancialmente do resultado do julgamento do RE nº 574.706/PR, que julgou a inconstitucionalidade da inserção do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 69 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC e o inadmitiu quanto à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem, ao concluir pela exclusão dos descontos e vendas canceladas da base de cálculo do FINSOCIAL, o fez com fundamento na análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa a dispositivo constitucional, seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Contribuição para o FINSOCIAL. Compensação. Correção monetária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AI 650.919 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 18/12/2012)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente